Tribunal: STF
Processo: ARE 1576671
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário e processual civil. Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Ausência de prequestionamento. Necessidade de reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional. Inocorrência de omissão ou contradição. Caráter infringente. Embargos de declaração rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual se negara provimento a agravo em recurso extraordinário interposto em execução fiscal em que foi discutida a ocorrência de prescrição intercorrente e a alegada violação direta ao art. 146, inc. III, al. “b”, da Constituição da República, bem como ao Tema nº 390 da Repercussão Geral (RE nº 636.562/SC). A embargante sustenta contradição quanto ao prequestionamento e omissão com relação à natureza constitucional da controvérsia.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se existe contradição na decisão embargada quanto à existência de embargos de declaração na origem e ao suposto prequestionamento de matéria constitucional; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao exame da alegada violação direta ao art. 146, inc. III, al. “b”, da CRFB e ao Tema nº 390/STF, afastando-se a incidência da Súmula nº 279/STF.



    III. Razões de decidir



    3. A decisão embargada aponta expressamente a ausência de prequestionamento do art. 146, inc. III, al. “b”, da Constituição da República, bem como da legalidade tributária, pois tais matérias não foram enfrentadas no acórdão de origem nem suscitadas nos embargos de declaração opostos perante o TRF4, atraindo a aplicação das Súmulas nº 282 e nº 356/STF.



    4. O acórdão recorrido decidiu a questão da prescrição intercorrente com base em premissas fático-probatórias e na interpretação do art. 40 da Lei nº 6.830, de 1980, de modo que eventual ofensa constitucional seria apenas reflexa, incidindo a Súmula nº 279/STF.



    5. Não há omissão quanto à alegada natureza “diretamente constitucional” da controvérsia, pois a decisão embargada justifica de forma clara que a solução da matéria exige reexame de provas e legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.



    6. A embargante não demonstra vício interno da decisão (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), pretendendo rediscutir fundamentos já examinados, o que caracteriza nítido propósito infringente, incabível na via estreita dos embargos de declaração.



    7. A advertência quanto à possibilidade de multa (art. 1.026 do CPC) decorre da utilização protelatória de embargos, seguindo orientação consolidada do STF.



    IV. Dispositivo



    8. Embargos de declaração rejeitados.



DECISÃO



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha relatoria pela qual se negou provimento ao agravo em recurso extraordinário interposto pela ora embargante. Eis a ementa da decisão embargada:



    “Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Ausência de prequestionamento. Reexame de fatos e provas. Ofensa reflexa. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão em que foi negada admissibilidade a recurso extraordinário, o qual foi apresentado em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região no qual se aplicou o Tema RG nº 390 sobre a constitucionalidade do art. 40 da Lei nº 6.830, de 1980, em processo de execução fiscal.



    2. A recorrente, no recurso extraordinário, apontou violação ao art. 146, inc. III, al. “b”, da Constituição, argumentando que o Tribunal de origem, ao interpretar de forma extensiva os conceitos de "ato eficaz" e "marco interruptivo", para fins de prescrição intercorrente, afrontou o princípio da estrita legalidade tributária, admitindo como ato interruptivo mero requerimento da Fazenda Pública por busca de bens. Requereu o provimento do recurso para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e decretar a extinção do débito fiscal.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se as questões constitucionais invocadas foram devidamente prequestionadas no acórdão recorrido; e (ii) definir se o reconhecimento da prescrição intercorrente dependeria de reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    4. Não houve prequestionamento do art. 146, inc. III, al. “b”, da Constituição, bem como do princípio da legalidade tributária, no acórdão recorrido, ante a ausência de oposição de embargos de declaração com essa finalidade, o que atrai a incidência dos verbetes nº 282 e nº 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    5. Ainda que superado o óbice do prequestionamento, a controvérsia sobre a ocorrência da prescrição intercorrente foi resolvida pelo Tribunal de origem, que assentou não ter ocorrido a prescrição, com base em pressupostos fático-probatórios dos autos e na interpretação do art. 40 da Lei nº 6.830, de 1980.



    6. O reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional é procedimento vedado em recurso extraordinário, porquanto a ofensa constitucional, se existente, seria reflexa, atraindo, ainda, a incidência do verbete nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso não provido.” (e-doc. 81).



    2. Nestes embargos de declaração, sustenta a embargante que “a contradição é flagrante: a r. decisão reconhece a existência dos embargos na sua introdução (item 2), mas, nas suas razões decisórias (item 6), simplesmente nega sua existência para aplicar os óbices sumulares” (e-doc. 82, p. 3).



    2.1. Afirma que “a tese do Recurso Extraordinário (reforçada em Agravo), sobre a qual a decisão se omitiu, é: os argumentos trazidos pela Embargante não possuem ‘natureza infraconstitucional’ ou ‘indiretamente constitucional’; trata-se de debate diretamente constitucional. Em suma: não se discute o ‘fato’ (se a Fazenda ‘peticionou ou não’), mas a ‘metodologia’ de contagem da prescrição (direito incidental)” (e-doc. 82, p. 4).



    2.2. Alega, ainda, que “o TRF4, ao considerar o mero requerimento da Fazenda como ‘marco interruptivo’, violou a tese vinculante do Tema 390 do STF (RE 636.562/SC) –, na qual esta Suprema Corte consagrou o ‘início automático’ da contagem, após o ano de suspensão, em respeito aos limites constitucionais da prescrição tributária, envolvendo diretamente o art. 146, III, 'b', da CF/88: (...)” (e-doc. 82, p. 5).



    2.3. Pede: “(...) b.1. Sanar a contradição apontada entre os itens 2 e 6 da decisão monocrática ora embargada, reconhecendo-se a efetiva oposição de embargos de declaração na origem, com prequestionamento da matéria constitucional. b.2. Suprir a omissão sobre a tese de violação direta ao art. 146, III, ‘b’, da Constituição Federal e a afronta ao Tema nº 390/STF, de Repercussão Geral, questões que não demandam reexame fático-probatório, afastando a incidência da Súmula 279/STF; c) Sanados os vícios apontados, sejam conferidos efeitos infringentes a estes embargos, para reformar a decisão monocrática e, neste passo, dar provimento ao Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1.576.671), com o consequente processamento e julgamento do Recurso Extraordinário pela Egrégia Turma” (e-doc. 82, p. 6-7).



    3. Foi aberto prazo para contrarrazões (e-doc. 84).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. O recurso não merece prosperar.



    5. Em relação à alegada contradição quanto à existência de embargos de declaração na origem, verifica-se que, conforme consta da decisão impugnada, “tanto o art. 146, inc. III, al. ‘b’, da CRFB quanto o princípio da legalidade tributária não foram prequestionados no acórdão recorrido” (e-doc. 81), pois a matéria não foi prequestionada no acórdão do Tribunal de origem (e-doc. 19), além de não ter sido objetada no recurso de embargos de declaração a seguir opostos pelo recorrente (e-doc. 26), a atrair a aplicação da Súmula nº 282 do STF.



    6. Em relação ao argumento de que “a decisão se omitiu, é: os argumentos trazidos pela Embargante não possuem ‘natureza infraconstitucional’ ou ‘indiretamente constitucional’; trata-se de debate diretamente constitucional. Em suma: não se discute o ‘fato’ (se a Fazenda ‘peticionou ou não’), mas a ‘metodologia’ de contagem da prescrição (direito incidental)” (e-doc. 82, p. 4), verifica-se que a decisão embargada apontou com clareza a necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso extraordinário. Confira-se trecho da decisão embargada:



    “(...) 7. Ademais, ainda que fosse possível superar o óbice acima apontado, melhor sorte não teria a recorrente. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão alusivo à apreciação do agravo de instrumento:



    ‘(...) Contudo, não há que se falar em prescrição intercorrente.



    Em 27/05/2016, foi ordenada a suspensão por 01 ano (art. 40 da LEF). Em 27/06/2017, ocorreu o fim automático da suspensão, passando, daí, a contar o prazo de 5 anos de prescrição (totalizando 6 anos de prazo para ocorrência da prescrição intercorrente, segundo dispõe a jurisprudência). Entretanto, o prazo prescricional foi obstado eis que, em 02/02/2022, a União requereu a penhora de ativos financeiros, o que ocorreu, e, subsidiariamente, a declaração de ineficácia na alienação de imóveis (a ser decidida). (...)’.



    8. Como se pode notar, o Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e na interpretação conferida ao art. 40 da Lei federal nº 6.830, de 1980, assentou não ter ocorrido a prescrição intercorrente. Assim, somente a partir do reexame das provas dos autos e da legislação infraconstitucional de regência, seria possível concluir de forma diversa ao consignado, de modo que a suposta ofensa à Constituição da República, se ocorrente, seria reflexa, a inviabilizar o prosseguimento do recurso. Incide, ainda, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    9. Nesse sentido, cabe destacar: (...)” (e-doc. 81).



    7. Desse modo, observa-se que as alegações da parte embargante não demonstram o propósito específico de sanar omissão ou contradição na decisão recorrida, apresentando o recurso, portanto, nítido caráter infringente.



    8. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Fica a parte informada de que a apresentação de novos embargos de declaração desnecessários e protelatórios poderá resultar na condenação ao pagamento de multa, na forma do art. 1.026 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator